Tribunal: CARF
Processo: 10980.014543/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.014543/2007-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CAROLINA PAZ MUNOZ DONOSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 13/19) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 22/26) no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Trabalho Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014543/2007-56
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014543/2007-56

As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02/12) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/36):
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração, questionando a falta de intimação
prévia à autuação e alegando falta de esclarecimento quanto ao fundamento da
imposição. Acusa a inexistência do número do procedimento administrativo para que
pudesse consultar os documentos e compreender as razões do lançamento, argüindo
impossibilidade de formular sua defesa. Diz que a descrição dos fatos é requisito
estabelecido pelo art. 10, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, que argumenta não ter sido
observado pela fiscalização. Suscita violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, concluindo pela nulidade nos termos
do art. 59, II, do Decreto n° 70.235, de 1972, matéria sobre a qual discorre, citando
doutrina a jurisprudência.
No mérito, aduz que o auto de infração incide em erro grosseiro de cálculo, uma vez que
os valores apontados como omitidos não correspondem à diferença adicionada à base de
cálculo, razão pela qual requer a decretação de insubsistência da exação na parcela
excedente àquela descrita pela fiscalização.
A seguir, questiona a aplicação multa de ofício de 75%, sob alegação de ofensa ao
princípio constitucional do não-confisco, citando jurisprudência e requerendo a
limitação ao montante máximo de 30%.
Quanto aos juros de mora equivalentes à taxa Selic, contesta, em extenso arrazoado, sua
aplicação, argüindo ofensa a princípios constitucionais e ao CTN, citando
jurisprudência.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O lançamento efetuado em revisão de declaração prescinde de intimação prévia, tendo
sido oportunizado o amplo direito de defesa à interessada, mediante impugnação, de
contestar a exigência, com as justificativas e comprovações que possuir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÃO DA FONTE PAGADORA
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
Quando do confronto das informações prestadas pela contribuinte e pelas fontes
pagadoras restar constatada a omissão de rendimentos, e não havendo comprovação que
a descaracterize, cabível a exigência de oficio do crédito tributário apurado.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. PERCENTUAIS. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobram-se juros de mora e multa de oficio pelos
percentuais legalmente determinados.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/07/2010 (e-fls. 40), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/08/2010 (e-fls. 45/50) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Entende que o julgador de primeira instância construiu um novo Auto de
Infração completamente diferente do inicial, juntando inclusive novos documentos para que ele
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014543/2007-56

próprio pudesse entender em que consistia o lançamento original. Alega que, em decorrência de
sua interpretação quanto à inexistência de nulidade do Auto de Infração, este procedeu à
correção do que chama de simples irregularidades, omissões e incorreções existentes no Auto de
Infração.
- Discorda que cabia ao contribuinte ter provado a incorreção do que foi
informado pelas fontes pagadoras, uma vez que se trata de prova impossível. Defende que tal
prova cabe a quem alega, ou seja, ao fisco ou à fonte pagadora. Afirma, contudo, que não há nos
autos qualquer documento que comprove que tais pagamentos ocorreram, a não ser uma
declaração do Instituto de Saúde do Paraná anexada pelo julgador.
- Aduz que a verificação de que a soma dos valores constantes da descrição de
fatos é muito menor que a constante da planilha à fl.14 não implica, de forma alguma, dizer que
se compreendeu o porquê do Auto de Infração.
- Conclui que o julgador de primeira instância construiu um novo Auto de
Infração, pois o primeiro não possuía as características mínimas para permitir que o contribuinte
se defendesse.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração por preterição de seu direito de defesa.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar , inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
haja vista que este teve pleno conhecimento dos fatos que deram origem ao Auto de Infração e
que lhe foi concedida a oportunidade para apresentar documentos e esclarecimentos a fim de
afastar a omissão de rendimentos apurada.
Conforme indicado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 15), os
valores foram levantados pela autoridade fiscal com base nas informações consignadas em DIRF
pelas fontes pagadoras Hospital Geral de Curitiba, Prefeitura de Curitiba e Instituto de Saúde do
Paraná. Ao contrário do que entende a recorrente, a DIRF é um documento declaratório de
rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte previsto em lei, servindo como prova
relativa desses valores. Não havendo nos autos elementos que contrariem as informações nela
contidas, estas devem prevalecer. Sobre o assunto, cabe reproduzir os seguintes trechos da
decisão de primeira instância, cujas razões acompanho (e-fls. 34/35):
Quanto às questões levantadas, cabe esclarecer que o lançamento efetuado em revisão
da declaração de ajuste prescinde de intimação prévia, podendo a fiscalização atuar com
base nos elementos de que dispuser, como, no caso, as declarações (DIRF) prestadas
pelas fontes pagadoras informando o pagamento de rendimentos a pessoas físicas, o que
não implica cerceamento de direito de defesa. Em verdade, somente após a autuação,
quando a exigência fiscal é formalizada, é que se estabelece, mediante a faculdade de
apresentar a impugnação, a prerrogativa de contraditório e ampla defesa.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014543/2007-56

[...]
Em contrapartida, verifica-se que a descrição dos fatos, pela fiscalização, à fl. 13,
identifica, com clareza, a motivação do lançamento, mesmo porque de extrema
simplicidade, consistente em omissão de rendimentos tributáveis auferidos do
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA, PREFEITURA DE CURITIBA e INSTITUTO
DE SAÚDE DO PARANÁ, infração apurada a partir das Declarações de Imposto
Retido na Fonte – DIRF entregues pelas fontes pagadoras, o que, indubitavelmente,
permitiu à interessada formular sua contestação, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Relativamente à divergência entre o valor dos rendimentos indicados na Descrição
dos Fatos e no Demonstrativo do Auto de Infração (e-fls. 15/16), também não se verifica
justificativa para a anulação do lançamento. Trata-se de equívoco no valor discriminado para
uma das fontes pagadoras que pode ser facilmente identificado através das demais informações
constantes do documento e que não impediu o direito de defesa da contribuinte, como bem
pontuado pelo Colegiado a quo (e-fls. 35/36):
No mérito, nem mesmo o lapso cometido pela fiscalização na indicação dos valores
omitidos auferidos do INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ, à fl. 13, é razão para a
modificação do lançamento, na medida em que é evidente que houve a repetição do
valor do imposto retido de R$ 776,38, decorrendo desse erro a diferença entre a soma
dos valores relacionados à fl. 13 e aqueles apontados no demonstrativo de apuração, à
fl. 14.
[...]
Nesse aspecto cabe observar que não se está tratando de valores desconhecidos da
contribuinte, mas de rendimentos que foram auferidos no decorrer do ano de 2002, mas
omitidos na declaração de ajuste anual.
Ou seja, apesar de a impugnante aventar desconformidade na totalização indicada no
demonstrativo de fl. 14 quando comparada com a discriminação de fl. 13, são valores
que eram do seu conhecimento e que apenas apresentaram divergência por lapso
manifesto cometido pela fiscalização, o que não implicou prejuízo ao direito de defesa e
nem é suficiente para desconstituir o crédito tributário originado do fato de auferir os
rendimentos. Vale dizer, não é o erro de digitação cometido pela fiscalização, que
indicou o IRRF ao pretender apontar o rendimento omitido do INSTITUTO DE
SAÚDE DO PARANÁ, que afastaria a obrigação tributária.
Importante ressaltar que em sua Impugnação a interessada aponta o erro de
cálculo cometido pela autoridade lançadora, mas em nenhum momento afirma não ter recebido
rendimentos das fontes pagadoras relacionadas ou apresenta documentos/argumentos com o
intuito de demonstrar a incorreção nos valores informados em DIRF pelas mesmas.
Em vista do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014543/2007-56

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital